Tribunal: TJMT
Processo: 1039160-61.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039160-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO - CPF: 020.687.841-90 (AGRAVANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE CADA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que, embora tenha reconhecido erro material na guia de execução penal ao corrigir a tipificação do delito de roubo para furto qualificado, indeferiu o pedido de progressão de regime para o aberto, sob o fundamento de que o requisito objetivo não havia sido alcançado conforme os cálculos do sistema SEEU. A defesa alegou equívoco nos cálculos e pleiteou nova apuração, com aplicação dos percentuais individualizados previstos na Lei n.º 13.964/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a progressão de regime deve ser calculada com base nos percentuais individualizados por tipo de crime, nos termos da Lei n.º 13.964/2019;
(ii)
determinar se o percentual de 16% previsto no art. 112, I, da LEP deve ser aplicado retroativamente à condenação por furto qualificado, por ser mais benéfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução penal deve respeitar o princípio da individualização da pena, sendo vedado aplicar fração única e mais gravosa sobre o total da pena unificada quando houver condenações por crimes com naturezas distintas.

4.

A retificação da guia de execução, para constar furto qualificado em vez de roubo, já foi realizada, não restando pendência quanto à correta tipificação.

5.

A nova redação do art. 112 da LEP, trazida pela Lei n.º 13.964/2019, estabelece percentuais fixos de progressão conforme a natureza do crime e a primariedade do agente, sendo o percentual de 16% mais benéfico que a fração de 1/6 anteriormente aplicada ao crime de furto qualificado.

6.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação retroativa dos percentuais mais benéficos previstos na nova legislação, sem que isso configure vedada combinação de leis.

7.

A progressão
per saltum
é inadmissível, conforme a Súmula 491 do STJ, devendo ser observado o regime intermediário antes da progressão ao aberto.

8.

Cabe ao Juízo da Execução proceder à reavaliação do requisito objetivo mediante novo cálculo, e, uma vez alcançado este, analisar o requisito subjetivo, sem prejuízo da apuração de eventual falta grave recente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O percentual de 16% previsto no art. 112, I, da LEP, por ser mais benéfico, aplica-se retroativamente aos condenados por crime sem violência ou grave ameaça, ainda que a condenação seja anterior à Lei n.º 13.964/2019. 2. Na execução penal com múltiplas condenações, os percentuais de progressão devem ser individualizados conforme a natureza de cada crime, vedada a aplicação de coeficiente único e mais gravoso sobre a pena unificada. 3. A progressão
per saltum
é inadmissível, sendo obrigatória a observância dos regimes intermediários”.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 111 e 112, I, III e V; CP, arts. 121, § 2º; 155, § 4º, I e IV; 157, § 2º, I e II; Súmula 491 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.026.838/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Sexta Turma, DJe 16.12.2022; TJMT, AEP 1028002-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane Neves, j. 10.11.2025; TJCE, AEP 8005549-38.2022.8.06.0001, Rel. Des. Lígia Alencar, j. 14.05.2024; TJSP, AEP 0004049-17.2024.8.26.0496, Rel. Des. Jayme Walmer, j. 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO.

SR.

DES. GILBERTO

GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO
, inconformado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0036354-85.2018.8.11.0042 (SEEU), na qual
embora se tenha reconhecido a existência de erro material
na Guia de Execução n.º 03 — determinando-se a retificação para constar condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4.º, I e IV, do CP) ao invés de roubo majorado —, foi
indeferido
o pedido de progressão para o regime aberto
, ao argumento de que, mesmo com a correção da natureza do delito, o reeducando não teria alcançado o requisito objetivo necessário, conforme os cálculos apresentados pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), mantendo- se as frações de 2/5 para a Guia n.º 01, 1/6 para a Guia n.º 02 e 1/6 para a Guia n.º 03.

Em razões recursais de ID 326909389, a i. Defesa aduz, em síntese, que
o cálculo homologado pelo juízo
a quo
está matematicamente incorreto e viola o princípio da individualização da pena, mesmo porque o reeducando cumpre pena total unificada de 21 anos, 10 meses e 20 dias
, decorrente de três condenações distintas: homicídio qualificado (hediondo), roubo majorado (comum
com
violência) e furto qualificado (comum
sem
violência).

Sustenta que com o advento da Lei n.º 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"),
deve ser realizado um cálculo diferenciado e individualizado para cada delito
, aplicando-se os percentuais específicos correspondentes à natureza de cada infração, e não

uma fração única ou mais gravosa sobre o todo. E, uma vez corrigido o erro material da Guia n.º 03 (de roubo para furto) e aplicados os percentuais corretos (40% para o hediondo, 25% para o roubo e 16% para o furto, ou as frações anteriores mais benéficas), o apenado já teria cumprido mais de 44,56% da pena, satisfazendo o requisito objetivo.

Ao final, requer o
provimento do agravo
para reformar a decisão, mediante a
retificação do cálculo
e a
concessão do benefício da progressão para o regime aberto
.

Sobrevindas as contrarrazões de ID 326915375, o i. Órgão Ministerial requereu seja negado provimento ao
recurso, sob o viés de que o cálculo do sistema SEEU está correto e que o requisito temporal para a progressão de regime somente será implementado pelo reeducando em 04/01/2027.

Em sede de juízo [negativo] de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a r. decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos (ID 326915377).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 335310389, opinando pelo
desprovimento
do recurso de agravo, porquanto além do apenado ainda não ter preenchido o requisito objetivo visando a progressão para o regime aberto, não preencheu o requisito subjetivo, em razão do cometimento de falta grave em data recente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO.

SR.

DES. GILBERTO

GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
.

Verifica-se, a partir do Relatório da Situação Processual Executória, que o reeducando
HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO
cumpre a pena total de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, atualmente em
regime fechado
, em decorrência das seguintes condenações:

(i)
Ação Penal n.º
0012863-30.2010.8.11.0042
, na qual foi condenado à pena de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, do Código Penal
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 22/05/2008;

(ii)
Ação Penal n.º 0012075-69.2017.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 24/07/2017;

(iii)
Ação Penal n.º 0000361-16.2015.8.11.0032, na qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, incisos I e IV do Código Penal
, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 03/07/2024.

No curso da execução penal, a defesa postulou a
progressão de regime para o aberto
, mencionando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, pretensão a qual, em consonância com a manifestação ministerial, ressaiu
indeferida
com fulcro nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“
II. Do pedido de progressão de regime

No caso em tela, verifica-se que os cálculos e percentuais aplicados para a progressão de regime no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU)
estão corretos, observando as frações legais correspondentes a cada guia de execução: Guia 01 – 2/5; Guia 02 – 1/6; e Guia 03 – 1/6.

Logo, não havendo o implemento do requisito objetivo, inviável o acolhimento da pretensão visada.

Não obstante, no que tange à Guia nº 03, juntada aos autos à mov. 213, em 27/01/2025,
verifica-se erro material
, consubstanciado na divergência entre a tipificação do delito consignada na sentença penal condenatória e aquela constante na guia de execução definitiva.

Com efeito, a sentença condenatória atribuiu ao recuperando a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado), enquanto a guia de execução definitiva registrou o delito como sendo o art. 157, § 1º, incisos II e IV, do Código Penal (roubo majorado).

Embora tal equívoco não tenha repercussão no percentual para progressão de regime, corretamente lançado no sistema, necessária a retificação da guia, por se tratar, ao que parece, de erro material.

(...) Ainda, OFICIE-SE o Juízo da Vara Única de Rosário Oeste – MT, para que tomando ciência do erro material, promova a devida correção da guia de execução penal e promova nova remessa a este Juízo.

Consigno que somente após a guia retificada, deverá ser realizada a devida atualização da aba “Processos Criminais”

(
sic
– ID 326909398 - Pág. 2) – Destaquei.

Ao que se vê, a defesa postulou tanto em primeiro grau quanto em sede recursal a progressão para o
regime aberto
; contudo, da detida análise dos autos, vislumbra-se que, em
05/06/2025
, com o aporte da terceira guia de execução penal, referente à prática do crime de furto qualificado, o magistrado
a quo
procedeu à
unificação
das penas, impôs o
regime fechado
e determinou a
expedição
de mandado de prisão em desfavor do ora recorrente, uma vez que este se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto (Mov. 232.1).

Tal situação consolidou-se em
28/08/2025
, com o efetivo cumprimento do mandado de prisão e realização da Audiência de Custódia, ocasião na qual o magistrado
a quo
ressalvou não se tratar de regressão, a despeito das notícias de descumprimento do monitoramento eletrônico (Mov. 269.1).

Em ligeira consulta ao SEEU, denota-se que o recorrente persistiu no regime fechado e, nesse diapasão, tendo em vista que a interposição do recurso somente se deu
13/10/2025
, não se mostra acertado o pedido de progressão de regime para o aberto, porquanto o ordenamento jurídico
veda
a progressão
per saltum,
nos termos da
Súmula 491 do STJ
, cujo teor assim dispõe:

“É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional”
. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 13/08/2012).

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios,
in verbis
:

“(...)
3. Em razão da regressão para o regime fechado, o pedido de progressão para o regime aberto não merece ser apreciado, por ser "inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional", conforme o anunciado sumular nº 491 do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido”.
(TJ-CE 8005549-38 .2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/05/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/05/2024) – Destaquei.

“(...)
A obrigatoriedade de passagem do executado, condenado em regime inicial fechado, pelo intermediário, antes de ascender ao aberto, nos termos do art. 112, da Lei nº 7.210/1984 e do art. 33, § 2º, do Código Penal, não constitui veleidade do legislador, eis que é indispensável instrumento de aferição da assimilação da terapêutica reeducacional
. Do mesmo modo, a manutenção em tal regime por período ínfimo conduz, por via oblíqua, à progressão 'per saltum'".
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00040491720248260496 Bauru, Relator.: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 20/09/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024) – Destaquei.

A despeito de tal particularidade, a defesa almeja promover a correta tipificação dos delitos que compõem a execução penal do agravante, bem como analisar o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime prisional, à luz das alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ou o que lhe for mais benéfico.

A pretensão deve ser
parcialmente

acolhida.

No que tange à
tipificação dos delitos
, o magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão agravada, reconheceu a existência de erro material Guia de Execução extraída da ação penal n.º 0000361-16.2015.8.11.0032 e determinou a expedição de ofício à Comarca de Rosário Oeste - MT para devida correção, com ressalva de que tal vício não influía no cálculo de pena, razão pela qual
validou
o cálculo do sistema SEEU que projetava a progressão regimental apenas para o ano de 2027.

Conforme se infere em ligeira consulta feita ao SEEU, a determinação feita anteriormente
encontra-se perfectibilizada
, uma vez que os dados ali constantes indicam o cometimento do crime de furto qualificado, exatamente nos termos da sentença condenatória, e não mais o de roubo circunstanciado.

Por essa razão, não há qualquer providência a ser adotada por esta instância revisora.

Quanto à
análise dos critérios da progressão regimental
, é cediço que a execução penal é regida, precipuamente, pelo princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5.º, inciso XLVI, da Constituição Federal, mandamento não se esgota na fase de cominação legislativa ou na dosimetria judicial, estendendo-se, com igual vigor, à fase executória.

Assim, a unificação das penas, prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP) não possui o condão de transmutar a natureza jurídica dos delitos individualmente considerados, nem de autorizar a aplicação de um coeficiente único e mais gravoso sobre o somatório das reprimendas, sob pena de flagrante
bis in idem
e violação à legalidade estrita.

Conforme consta nos autos, o agravante possui três condenações distintas em execução simultânea,
em nenhuma delas tido por reincidente
, sendo a primeira referente a um crime hediondo (homicídio qualificado); a segunda, a um crime comum cometido
com
violência ou grave ameaça (roubo majorado); e a terceira, objeto de controvérsia inicial por erro material, já sanado, refere-se a um crime comum
sem
violência ou grave ameaça (furto qualificado).

Em sendo assim, para concessão da benesse, o magistrado
a quo
determinou o cumprimento de
2/5
para o crime hediondo (homicídio qualificado) e de
1/6
das reprimendas dos crimes comuns (roubo e furto), significando dizer que observou as particularidades das guias de execução penal encartadas nos autos, assim como aplicou coeficientes individuais em cada reprimenda, à
luz da norma vigente à época do cometimento do fato
, que previa a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência.

Nada obstante, a nova sistemática de progressão de regime, introduzida pela
Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
abandonou o sistema de frações (1/6, 2/5, 3/5) para
adotar coeficientes fixos
, que variam de acordo com a
natureza
do delito (comum ou hediondo), a existência de
violência ou grave ameaça
e a condição de
primariedade ou reincidência
do apenado.

Sacramentou-se, outrossim, que não se admite a aplicação da fração ou percentual mais gravoso sobre o montante total da pena unificada, devendo-se incidir o índice correspondente a cada delito sobre a respectiva pena imposta.

Especificamente em relação ao
delito de furto qualificado
, denota-se que, enquanto a lei anterior determinava o cumprimento de
1/6
da pena para o alcance da progressão de regime, o Pacote Anticrime estabeleceu o cumprimento de
16% da reprimenda,
se o agente for
primário
e o crime perpetrado não se revestir de violência e/ou grave, consoante de se vê do dispositivo em destaque:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei n.º 13.964, de 2019).

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça
; (Incluído pela Lei n.º 13.964, de 2019).

(...) III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei n.º 13.964, de 2019)”

(...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei n.º 13.964, de 2019).” - grifo nosso”.

Perfectibilizando o raciocínio matemático,
ressai incontroverso que a atual redação do art. 112 da Lei de Execução Penal se mostra mais benéfica ao recorrente
, pois
o novo percentual é de 16% (dezesseis por cento) da pena para a progressão de regime, enquanto que anteriormente tinha-se 1/6 (um sexto) como fração para a mesma benesse, independentemente da primariedade do apenado, o que equivale a um percentual de 16,6666%.

Nesse viés, como em matéria de execução penal a lei nova mais benéfica deve
retroagir
para alcançar fatos pretéritos (artigo 2.º do Código Penal e o inciso XL do artigo 5.º da Constituição Federal),
cabível
a aplicação do percentual de 16% (dezesseis por cento) uma vez que a Lei n.º 13.964/2019, que alterou o art. 112, da LEP, configura
novatio legis in mellius
.

Sobre o tema e a possibilidade de aplicar
retroativamente
as inovações feitas pelo Pacote Anticrime aos crimes perpetrados anteriormente à sua vigência, colaciona-se precedente desta Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“Direito penal e de execução penal. Agravo em execução. Progressão de regime.
Aplicação retroativa da fração de 16% prevista no art. 112, I, da LEP. Lei mais benéfica
.

I. Caso em exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que fixou como data-base para progressão de regime a prisão definitiva (24/07/2024) e aplicou as frações de 2/5 e 1/6 para fins de progressão, conforme os crimes praticados.

II. Questão em discussão 2. As questões discutidas são: (i) definição da data-base para obtenção de benefícios; (ii) inclusão de períodos de prisão anteriores no cálculo da pena; (iii)
aplicação retroativa da fração de 16% prevista pela Lei nº 13.964/2019
.

III. Razões de decidir

(...)
5. A fração de 16% é mais benéfica que a antiga de 1/6 e deve ser aplicada retroativamente, conforme art. 112, I, da LEP, nos casos de réu primário e crime sem violência ou grave ameaça
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento:

"1. A fração de 16% prevista no art. 112, I, da LEP, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, por ser mais benéfica, aplica-se retroativamente aos condenados por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, ainda que a condenação seja anterior à nova lei. (...)”

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10280020920258110000, Relator: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 10/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2025) – Destaquei.

In casu,

diante da multiplicidade de guias e aplicação do Pacote Anticrime apenas para uma delas
, destaca-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por meio de suas Turmas, até mesmo pelo advento da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), passou a entender pela
possiblidade de fixação de lapsos diferenciados às execuções penais em curso, sem que isso configure a vedada combinação de leis
- (STJ - HC: 00000000000001025593, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/08/2025).

Em detalhamento, dispõe que
"na hipótese de
múltiplos crimes
praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a
incidência retroativa
do art. 112 da LEP,
somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis
. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e
não se está criando uma terceira regra
, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito"
(
REsp n. 2.026.838/SC
, Sexta Turma, Rel. Min. Nome, DJe de 16/12/2022) – Destaquei.

Desse modo, impositivo concluir que o
requisito objetivo
deve ser
reavaliado
mediante a elaboração de um novo cálculo de liquidação de pena que considere efetivamente a
condenação da Guia n.º 03
como furto qualificado e aplique o
percentual de progressão de forma individualizada
, observando a retroatividade da lei penal mais benéfica.

Para os demais delitos,
mantém-se
a atuação do magistrado
a quo
, por se mostrar a mais benéfica para o recorrente, que, a despeito de possuir três condenações, em nenhuma delas foi considerado reincidente.

Perfectibilizado o novo cálculo da pena, competirá, se necessário, ao d. Juízo da Execução Penal a análise do
requisito subjetivo
para eventual progressão de regime, devendo ser sopesadas as informações apresentadas pelo
Parquet
– notadamente quanto ao possível cometimento de falta grave, decorrente do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico -, uma vez que tal apreciação não cabe neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar
que o Juízo da Execução Penal proceda à imediata retificação do cálculo de liquidação de pena do agravante no Sistema SEEU, a fim de aplicar o percentual de 16%
para fins de progressão de regime, ao invés da fração de 1/6 (um sexto),
especificamente
quanto à condenação oriunda da ação penal n. 0000361-16.2015.8.11.0032
, bem como proceda à análise do requisito subjetivo, caso eventualmente se encontrar preenchido o requisito de natureza objetiva indispensável à progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026